Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Depoimento de agentes de polícia. Emprego de arma de fogo.

1 – Não é caso de absolvição se as provas – depoimento das vítimas, testemunhas e coautor e imagens das câmeras de segurança do local – não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

2 - Declarações de agentes de polícia, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.

3 – Mantém-se a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo se o agente, responsável por levar e dar fuga aos comparsas, sabia que o roubo seria cometido com emprego de arma de fogo.

4 – Apelação não provida.